Tribunal: STF
Processo: Rcl 73914
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA A ENUNCIADOS DE SÚMULAS NÃO VINCULANTES. DESCABIMENTO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO EM PROCESSO SUBJETIVO, NO QUAL A PARTE RECLAMANTE NÃO COMPÔS A RELAÇÃO PROCESSUAL. INVIABILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO  COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sertãozinho/SP, sob alegação de ofensa às Súmulas 718 e 719 do STF e do acórdão proferido no HC 111.840.



    Consta nos autos que o reclamante foi condenado à pena de 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, como incurso no art. 121, § 2º, incisos II e III, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal.



    A defesa alega que “a sentença proferida pelo magistrado, ora apontado como autoridade coatora, fundamenta a imposição do regime inicial fechado exclusivamente na gravidade abstrata do delito, com base no fato de se tratar de crime hediondo e na citação do art. 2º, §1º, da Lei de Crimes Hediondos”. 



    Sustenta que “Tal fundamentação revela-se totalmente inadequada e preocupante, pois desconsidera, de forma evidente, duas Súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal (Súmulas 718 e 719), que dispõem, de forma clara, sobre os critérios para fixação do regime inicial de cumprimento de pena”. 



    Aduz, ainda, que “a decisão em questão desconsidera e contraria o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da inconstitucionalidade incidental do art. 2º, §1º, da Lei de Crimes Hediondos, conforme decidido no julgamento do Habeas Corpus 111.840/ES”.



    Requer seja reconhecida “a ausência da fundamentação e, consequentemente, haja a fixação de regime inicial semiaberto para execução da pena provisória”. 



    É o relatório. DECIDO.



    A presente reclamação é manifestamente incognoscível. 



    Ab initio, destaco que a reclamação visa a resguardar, dentre outras hipóteses, a correta aplicação das súmulas vinculantes previstas no art. 103-A, § 3º, CRFB/1988. Consequentemente, as demais súmulas do Supremo Tribunal Federal, que não possuem efeito vinculante, não permitem a utilização da via reclamatória, como se depreende do julgado colacionado a seguir: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. DIREITO PENAL. SÚMULAS 718 E 719 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA DESTITUÍDA DE EFEITO VINCULANTE. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. HC 97.256/RS. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA DA QUAL NÃO FIGUROU COMO PARTE O RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA ERGA OMNES. SUBSTRATO FÁTICO E JURÍDICO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. SUCEDÂNEO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe reclamação por inobservância de súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. Precedentes. 2. O acórdão paradigma foi prolatado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes, no qual não figurou como parte o reclamante, motivo pelo qual a sua invocação não se amolda ao previsto no art. 102, I, “l” , da Constituição da República. Precedentes. 3. A ressalva do § 4º do art. 33 e a parte final do art. 44 da Lei 11.343/06, dispositivos declarados inconstitucionais por esta Suprema Corte no julgamento do HC 97.256/RS, não foram utilizados pela Corte Estadual como fundamento para negar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 4. Não se tratando de progressão de regime, impõe-se reconhecer a ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e a invocada Súmula Vinculante nº 26. 5. O manejo de reclamação é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição da República -, incabível a utilização desse instrumento como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl. 21.313 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21/06/2016)



    Demais disso, quanto à alegada violação ao decisum proferido nos autos do HC 111.840, destaco que não cabe, àquele que não foi parte em processo subjetivo que tramitou perante esta Suprema Corte, o manejo da reclamação constitucional, utilizando-se desse instrumento no afã de tentar fazer prevalecer eventual precedente deste Tribunal em situação na qual o parâmetro suscitado não se revista de eficácia vinculante. Se o precedente tido por violado foi tomado em julgamento de alcance subjetivo, somente a parte que compôs a relação processual indicada como paradigma é legitimada ao manejo da reclamação. Nesse sentido, verbis: 



    “Agravo regimental na reclamação. HC nºs 111.840 e 118.533. Paradigmas de caráter subjetivo. Ausência de efeitos vinculantes aptos a ensejar a instauração da competência originária do STF em sede reclamatória. Não cabimento de reclamação por quem não foi parte no caso concreto versado no paradigma. Súmulas nºs 718 e 719/STF. Reclamação utilizada como sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 1. A alegação de violação de decisão do Supremo Tribunal Federal desprovida de efeitos vinculantes e de eficácia erga omnes, proferida em processo subjetivo do qual o requerente não é parte, não autoriza o ajuizamento da reclamação. 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 5. Agravo regimental não provido”. (Rcl 53.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 29/06/2022, grifei)



    Nesse contexto, se mostra cabível, ainda, a aplicação do entendimento adotado pela jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a utilização deste mecanismo constitucional não pode se convolar em atalho processual e, por via transversa, possuir o condão de submeter qualquer demanda ao exame imediato pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: 



    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO IMPROVIDO. - Para que se legitime o acesso à via reclamatória, impõe-se a demonstração da efetiva ocorrência de desrespeito a julgamento emanado do Supremo Tribunal Federal ou, ainda, de usurpação de competência desta Suprema Corte. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, 'l', da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do mero reexame do conteúdo de atos jurisdicionais ou administrativos, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes.” (Rcl 5.494, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 11/12/2009)



    Impende salientar que a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 



    Nesta linha, é imperioso destacar a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ de 10/09/2010). 



    Destarte, ressoa inequívoca a inadmissibilidade da presente ação. 



    Ex positis, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, restando prejudicado o pedido de medida liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente